Tribunal: TJPA
Processo: 0816768-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816768-44.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE RONALDO MENDES DA CUNHA, CLEIDEONETHE ALMEIDA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PLEITO INDENIZATÓRIO DIANTE DA MORTE POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU DE REDUÇÃO DO
QUANTUM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne dos autos gira em torno da responsabilidade civil do Estado do Pará diante da morte de pessoa vítima de disparos de arma de fogo efetuados por policial militar em serviço.

2 –
A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, acrescidos de juros e correção monetária, além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3 –
O pleito do recurso é fundado na afirmação de que inexiste responsabilidade civil do Estado no caso, que o
quantum
foi fixado sem observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e que a fixação em honorários de sucumbência deve ser afastada ou reduzida.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por José Ronaldo Mendes da Cunha e Cleideonethe Almeida da Cunha.

Relatam na inicial que, em 04 de agosto de 2013, o filho dos autores foi abordado por três policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta, ocasião em que teve a sua vida ceifada por disparos de arma de fogo na região do crânio. Diante do ocorrido foi protocolada denúncia pelo Ministério Público Militar, que apurou os fatos, tendo decretado a prisão preventiva dos acusados. O acusado dos disparos foi pronunciado em sentença de primeira fase do Tribunal do Júri e, diante da comprovação da autoria e materialidade, foi mantida a prisão preventiva decretada. Requereram, portanto, a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), bem como o direito ao recebimento de pensão mensal sob a afirmação de que dependiam da vítima para garantir sua subsistência, ressaltando que estava empregado até a data do óbito.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada autor, acrescidos de juros e correção monetária, além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença proferida sob afirmação de que inexiste responsabilidade civil do Estado no caso, que o
quantum
foi fixado sem observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e que a fixação em honorários de sucumbência deve ser afastada ou reduzida. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Em contrarrazões, os apelados requerem o improvimento do recurso, para manter a sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar diante da ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Vislumbro, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

O cerne dos autos gira em torno da responsabilidade civil do Estado do Pará diante da morte de pessoa vítima de disparos de arma de fogo efetuados por policial militar em serviço.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

Dito isto,
o apelante é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de dolo ou culpa de seus agentes.

No caso em apreço, restou elucidada a autoria e materialidade dos fatos ocorridos, de modo que o policial militar responsável pelos disparos permaneceu recolhido preso preventivamente.

Conforme se depreende dos autos, resta incontroverso o nexo de causalidade existente entre a conduta ilícita e o dano, neste contexto, os genitores de fato fazem jus à indenização por danos morais diante da demonstração de Responsabilidade Civil do Estado.

Além do que,
não é desconhecido que, a reparação do dano moral, atinge o plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X e a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do Julgador o seu bom senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Assim, o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento, e a reprovação da conduta do agressor, é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

De mais a mais, o
Superior Tribunal De Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua
ratio essendi
compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

Dito isso, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o valor da condenação a título de danos morais. A seguir colaciono jurisprudências de casos análogos que tiveram a condenação em danos morais fixada no mesmo patamar da sentença proferida pelo Juízo singular:

APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – HOMICÍDIO DOLOSO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR - CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO -
DANOS MATERIAIS E MORAIS
- Pretensão inicial da autora voltada à reparação dos prejuízos materiais e morais que alega ter suportado em decorrência da morte do seu filho causada por policial militar em serviço – responsabilidade civil do Estado previamente definida em sede de processo criminal (nº 0004783-42.2017.8.26.0001) – imutabilidade da decisão na seara cível – inteligência do art. 63, do CPP, art. 935, do CC/2002 e art. 515, inciso VI, do CPC/2015 – irrelevância de a autora, beneficiária do título executivo, ter preferido se valer do procedimento comum para liquidação dos danos previamente estabelecidos pelo Juízo criminal – definido o dever de indenizar (an debeatur), remanesce ao Juízo cível a quantificação dos danos (quantum debeatur) – SITUAÇÃO FÁTICA – homicídio doloso praticado por policial militar no exercício da sua função - processo criminal transitado em julgado, com condenação do agente - DANOS MATERIAIS – no caso de homicídio, a indenização consiste na prestação de alimentos, nos termos do art. 948, II, do CC/2002 – entendimento pacificado no C. STJ no sentido de que é devida a indenização por dano material, em forma de pensão mensal, aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho, proveniente de ato ilícito, independentemente, inclusive, de exercício de trabalho remunerado pela vítima - danos materiais, na forma de pensão mensal, devidos no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 25 anos (momento em que se presume a constituição de família própria), reduzida a fração, a partir de então, para 1/3 do salário mínimo, com termo final na data em que a vítima completaria 65 anos de idade – DANOS MORAIS à genitora do falecido –
dano moral in re ipsa – elementos fáticos que justificam a manutenção da indenização no patamar fixado pela origem (R$200.000,00)
– sentença de parcial procedência da ação mantida. Reexame necessário e apelos voluntários da FESP e da autora desprovidos, com observação quanto aos consectários legais.

(TJ-SP - APL: 10315512120208260053 SP 1031551-21.2020.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 07/02/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Filho e irmão dos autores que morreu após ser vítima de bala perdida em tiroteio na rua entre policial militar de folga e assaltantes. Uso da arma da corporação. Os fatos de o policial militar estar de folga e de não se saber a origem da bala que levou a óbito a vítima não eximem a responsabilidade do Estado. Precedentes do STF. Dano e nexo de causalidade demonstrados. Inteligência do artigo 37 § 6º, da CF. Responsabilidade civil do Estado configurada. Dever de indenizar os danos morais suportados com a morte. Redução de seu valor para
R$ 80.000,00 para cada um dos autores.
Não interposição de recurso pelos autores em face do indeferimento do pleito de indenização pelos danos materiais. Sucumbência parcial. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - APL: 10463244720158260053 SP 1046324-47.2015.8.26.0053, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 15/05/2017, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2017)

Por isso, mantenho o valor fixado a título de danos morais.

Acerca da condenação de honorários advocatícios, entendo correta a condenação por parte do MM. Juízo
a quo
, que tomou como embasamento o que está preconizado no art. 85 do Código de Processo Civil, de modo que não há qualquer alteração a ser feita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023